Tribunal: TJDFT
Processo: 0754685-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARCELAS DOS LUCROS DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS À EXECUTADA EM DECORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CARÁTER ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADO. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em cumprimento de sentença, pela qual foi indeferido o pedido de penhora de valores auferidos pela executada a título de lucros e dividendos decorrentes de participação em sociedade empresária, tendo em vista que a empresa não figura no polo passivo da ação. A agravante defende a possibilidade da penhora dos valores recebidos pela executada a título de lucros dividendos, porquanto não foram localizados outros bens passíveis de penhora, e ressalta a desnecessidade de inclusão da sociedade empresária no polo passivo do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) determinar se a penhora dos lucros e dividendos distribuídos à executada, na condição de sócia administradora de empresa exige a inclusão da sociedade empresária no polo passivo da ação ou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica; e (ii) avaliar se os lucros e dividendos distribuídos à executada ostentam natureza alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições legais.
4. Em conformidade com a regra inserta no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, [o] credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”.
5. A participação nos lucros se consubstancia em um direito assegurado aos sócios pelo artigo 1.007 do Código Civil, de modo que eventual constrição judicial incidente sobre a parcela distribuída a este título não tem o condão de afetar o patrimônio da própria sociedade empresária, a justificar a sua inclusão no polo passivo da execução ou do cumprimento de sentença, nem tampouco a instauração de incidente de desconstituição inversa da personalidade jurídica.
6. Não havendo, nos autos, elementos de prova aptos a demonstrar que a parcela relativa a lucros e dividendos repassada à parte executada é destinada ao custeio de sua própria subsistência e de sua família, não há como ser reconhecida a impenhorabilidade alegada.
7. Constatado, no caso concreto, a inexistência de outros bens passíveis de constrição judicial, tem-se por admissível a penhora de valores relativos a lucros e dividendos distribuídos à executada, em decorrência de sua participação em sociedade empresária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de parcela de lucros e dividendos distribuídos à executada em decorrência de participação em sociedade empresária é permitida quando demonstrada a inexistência de outros bens passíveis de constrição judicial.
2. A constrição judicial sobre os valores distribuídos ao sócio a título de lucros e dividendos não recai sobre o patrimônio da sociedade empresária, não se fazendo necessária a inclusão da empresa no polo passivo da execução ou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Incabível o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores repassados ao sócio a título de lucros e dividendos, sem a efetiva demonstração do caráter alimentar da verba recebida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 1.026; CC, art. 1.007.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0732409-79.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 05/11/2024; AGI no 0723339-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 11/09/2024; AGI no 0723718-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 02/12/2021.